Tribunal: TJES
Processo: 0003583-19.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003583-19.2023.8.08.0024
Juízo de origem
: 2ª Vara Criminal de Vitória/ES
Apelante
: Roberta Guimarães Krobel
Apelado
: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Relator
: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Roberta Guimarães Krobel contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido durante abordagem policial, na qual foram encontrados entorpecentes no interior do automóvel conduzido por terceiro. A recorrente sustenta ser legítima proprietária do bem, requerendo sua restituição ou, subsidiariamente, a nomeação como fiel depositária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se o veículo apreendido está relacionado com a prática criminosa e deve permanecer à disposição do processo penal;
(ii) se estão preenchidos os requisitos legais para a restituição do bem ao proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 118 do CPP dispõe que a restituição de bens apreendidos não pode ocorrer enquanto houver interesse para a elucidação dos fatos ou para a aplicação da lei penal. No caso, o veículo foi apreendido em situação que sugere sua utilização para o tráfico de drogas, sendo essencial à instrução processual.
4. O art. 91, II, do CP e o art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) estabelecem que os bens utilizados para a prática de crimes podem ser confiscados em favor da União, o que torna inviável a restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal.
5. Ainda que comprovada a propriedade do bem, a existência de fortes indícios de que foi utilizado para a prática criminosa justifica a manutenção da apreensão até o desfecho da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição de veículo apreendido na persecução criminal é condicionada à inexistência de interesse para o processo penal, conforme o art. 118 do CPP.

Bens utilizados para a prática de crimes, especialmente tráfico de drogas, podem ser confiscados em favor da União nos termos do art. 91, II, do CP e art. 63 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II; Lei nº 11.343/2006, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 1049364/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 27.03.2017.

TJES, Mandado de Segurança nº 0003821-81.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003583-19.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTA GUIMARAES KROBEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003583-19.2023.8.08.0024
Juízo de origem
: 2ª Vara Criminal de Vitória/ES
Apelante
: Roberta Guimarães Krobel
Apelado
: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Relator
: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Roberta Guimarães Krobel contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido durante abordagem policial, na qual foram encontrados entorpecentes no interior do automóvel conduzido por terceiro. A recorrente sustenta ser legítima proprietária do bem, requerendo sua restituição ou, subsidiariamente, a nomeação como fiel depositária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se o veículo apreendido está relacionado com a prática criminosa e deve permanecer à disposição do processo penal;
(ii) se estão preenchidos os requisitos legais para a restituição do bem ao proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 118 do CPP dispõe que a restituição de bens apreendidos não pode ocorrer enquanto houver interesse para a elucidação dos fatos ou para a aplicação da lei penal. No caso, o veículo foi apreendido em situação que sugere sua utilização para o tráfico de drogas, sendo essencial à instrução processual.
4. O art. 91, II, do CP e o art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) estabelecem que os bens utilizados para a prática de crimes podem ser confiscados em favor da União, o que torna inviável a restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal.
5. Ainda que comprovada a propriedade do bem, a existência de fortes indícios de que foi utilizado para a prática criminosa justifica a manutenção da apreensão até o desfecho da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição de veículo apreendido na persecução criminal é condicionada à inexistência de interesse para o processo penal, conforme o art. 118 do CPP.

Bens utilizados para a prática de crimes, especialmente tráfico de drogas, podem ser confiscados em favor da União nos termos do art. 91, II, do CP e art. 63 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II; Lei nº 11.343/2006, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 1049364/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 27.03.2017.

TJES, Mandado de Segurança nº 0003821-81.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003583-19.2023.8.08.0024

APELANTE:
ROBERTA GUIMARÃES KROBEL

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Roberta Guimarães Krobel
, irresignada com a respeitável decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Vitória/ES
, que indeferiu seu pedido de restituição do veículo apreendido nos autos da Ação Penal nº 0001679-95.2022.8.08.0024.

Nas razões recursais apresentadas no
ID. 10376942
, sustenta a apelante que é legítima proprietária do bem apreendido e, por isso, pugna por sua restituição. Subsidiariamente, requer que lhe seja concedida a guarda do automóvel na qualidade de
fiel depositária
, até o desfecho da ação penal em curso.

O Ministério Público, em primeiro grau, apresentou contrarrazões
(mov. 10376946)
, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a manutenção da apreensão do veículo se justifica à luz dos elementos constantes nos autos, devendo, portanto, ser mantida a decisão combatida.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que exarou parecer
(ID 11676101)
, opinando pelo
não provimento do apelo
, alinhando-se ao entendimento ministerial anteriormente manifestado.

É o relatório. Procedo a análise meritória por verificar que estão presentes os pressupostos para análise do mérito.

Os autos principais, feito de nº 0001679-95.2022.8.08.0024, narram que durante patrulhamento tático, policiais militares visualizaram o réu João Victor Rodrigues dos Santos Vieira desembarcando do veículo (CHEVROLET COBALT, PLACA MTW4715) em atitude suspeita e demonstrando nervosismo, e, por isso, realizado a abordagem. Realizada a revista pessoal do réu, constatou que em sua bolsa tira colo, foi apreendido 06 (seis) frascos de “loló”, e no interior do veículo fora encontrado 16 (dezesseis) frascos e aproximadamente 1 (um) litro de “loló”, 13 (treze) unidades de “ecstasy” e 01 (uma) unidade de “haxixe.

A recorrente sustenta que já restou demonstrada a propriedade do bem, sua origem lícita, oriunda de financiamento bancário, que o veículo está sofrendo risco de dano, perdendo valor de mercado, sendo este utilizado na lida diária da recorrente, bem como o sustendo do irmão da mesma.

Abraça a tese de que o artigo 120 do Código Penal respalda a sua pretensão, já que não há dúvidas quanto ao direito da reclamante. Em pedido subsidiário, requer a sua nomeação como fiel depositária do bem, resguardando a possibilidade de uso do veículo até o deslinde processual.

O Ministério Público, conforme evento de número 10376946, afirma que o pleito de reforma não deve ser acolhido, já que a instrução ainda não se encerrou, havendo interesse na permanência do bem sob a custódia do Estado, sendo este o mesmo entendimento da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 11676101, onde ressalta a análise dos fatos a luz do que dispõe o artigo 118 do CPP, já que o bem ainda interessa ao processo.

Eminentes pares, entendo por observar os precedentes desta corte no sentido de que, estando o bem, ainda, interessando ao processo, deve este estar sob resguardo do Estado, conforme os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – PERDIMENTO DE VEÍCULO - APELOS DESPROVIDOS 1) Inviável o pedido de restituição diante da comprovação nos autos do efetivo uso interrupto do bem por parte do recorrente, condenado pelo delito de tráfico e preso em flagrante fazendo transporte de entorpecente no veículo objeto de perdimento, não se desincumbindo a defesa do ônus de provar a boa-fé do genitor na condição de terceiro interessado na restituição de seu veículo. 2) Apelos desprovidos.
Data: 21/Jul/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0002768-12.2021.8.08.0050 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Neste contexto é a narrativa dos autos principais, onde se observa que João Victor Rodrigues dos Santos Vieira, na posse do veículo da recorrente, estava efetuando o transporte de drogas atraindo a possibilidade de aplicação do que dispõe o artigo 91, §1º, do Código Penal, ainda corroborado pelo que dispõe o artigo 63, I, da Lei de Drogas.

Assim, nota-se que o bem poderá sofrer a pena de perdimento à luz do que dispõem as normas de regência pertinente ao delito que foi narrado na denúncia.

Ademais, a redação do artigo 118 do Código de Processo Penal, que por sua disposição topográfica, prevalece sobre a redação do art. 120 do mesmo diploma, demonstra que o bem não poderá ser restituído enquanto interessarem ao processo.

A ação penal principal encontra-se em fase inicial, ainda não transposta a fase de instrução, razão pela qual, conforme apresentado pelo Magistrado singular, bem como pelo Ministério Público seja em primeiro ou mesmo em segundo grau, se faz temerária a liberação do veículo, ainda que não haja dúvidas quanto a sua propriedade.

Desta forma,
mutatis mutandis:

1. A restituição das coisas apreendidas está condicionada à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, assim como à licitude de sua origem, e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime. Precedentes. 2. No caso, não há prova inequívoca de que o impetrante é o legítimo proprietário do veículo, não há comprovação de que o veículo foi adquirido de forma lícita, bem como há fortes indícios de que o veículo era utilizado como instrumento para a prática do tráfico de drogas, circunstâncias que obstam a possibilidade de restituição da coisa apreendida. 3. Segurança denegada. (
TJES
, Mandado de Segurança 0003821-81.2021.8.08.0000, Rel. Des. EDER PONTES DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, DJe: 19.10.2022)

Ainda que comprovada nos autos a propriedade do bem, interessando o veículo a instrução do processo principal, havendo fortes indícios de que este era utilizado para a prática de tráfico de drogas, preponderando a redação do artigo 118 do Código de Processo Penal, entendo que descabe o pedido de devolução do bem, bem como a nomeação da recorrente como depositária do veículo, eis que ainda pode ser necessária a realização de prova pericial no mesmo a critério do magistrado condutor do feito em instância singela.

No mesmo sentido do entendimento ora firmado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido durante abordagem policial que resultou na prisão do filho do Apelante em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas. O Recorrente alega que o veículo é de sua propriedade e solicita sua restituição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o veículo apreendido está relacionado com a prática criminosa e se deve ser mantido à disposição do processo penal; (ii) se estão presentes os requisitos legais para a restituição do bem ao proprietário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 118 do CPP dispõe que a restituição de bens apreendidos não pode ocorrer enquanto houver interesse para a elucidação dos fatos ou para a aplicação da lei penal. No caso, o veículo foi apreendido em situação que sugere sua utilização para o tráfico de drogas, sendo essencial à instrução processual. 4. O art. 91, II, do CP e o art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) estabelecem que os bens utilizados para a prática de crimes podem ser confiscados em favor da União, o que torna inviável a restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal 5. O Apelante não demonstrou a origem lícita dos recursos para a aquisição do veículo, nem conseguiu afastar a dúvida sobre a utilização do bem na prática criminosa. Precedentes do STJ e de tribunais regionais federais corroboram a tese de que a restituição é vedada enquanto houver interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A restituição de veículo apreendido na persecução criminal é condicionada à inexistência de interesse para o processo penal, conforme o art. 118 do CPP. 2. Bens utilizados para a prática de crimes, especialmente tráfico de drogas, podem ser confiscados em favor da União nos termos do art. 91, II, do CP e art. 63 da Lei nº 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II; Lei nº 11.343/2006, art. 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1049364/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 27.03.2017; TRF3, Rest. nº 0001602-30.2016.4.03.6116, Rel. Des. André Nekatschalow, DJe 28.08.2017. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Data: 07/Nov/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5000730- 9.2024.8.08.0016 Magistrado: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
os termos da sentença.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)